Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente.

2. Não há que se falar em excesso de prazo quando este resta plenamente justificado devido às medidas adotadas diante da pandemia da Covid-19.

3. Ordem denegada.